Tribunal: TJMT
Processo: 1036829-79.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado, em face da sentença de Id. 80121561:
“Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.”
No entanto, verifica-se que a reclamante informa que a reclamada reconheceu o pedido administrativamente, juntando nos autos cópia do procedimento (Id. 104874496).
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso inominado.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Assim, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator